Tribunal: TJDFT
Processo: 0742244-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742244-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IONE MORAES DE SOUSA, LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, às agravantes-exequentes para manifestarem-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, uma vez que em consulta aos autos originários o MM. Juiz, em razão da publicação do acórdão do IRDR 21, determinou a intimação das partes para se manifestarem (id. 213636852). 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora